Tribunal: TRF3
Processo: 5000908-71.2019.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
372/907)

5000908-71.2019.4.03.6115

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000908-71.2019.4.03.6115

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: CLAUDOMIRO FERRI SANTORO

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMANTHA BREDARIOLI - SP150256-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. DOCUMENTOS JÁ APRESENTADOS NA VIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1124 DO STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que rejeitou a matéria preliminar e deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos de 05/03/1997 a 01/04/2010 e de 01/02/2014 a 01/08/2016, concedendo o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A Autarquia sustentou, nos embargos, a ausência de interesse de agir e a incorreção da fixação dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo (DER), sob o argumento de que o reconhecimento da atividade especial teria se baseado em documentos não apresentados na esfera administrativa. Após a rejeição dos embargos, foram interpostos recursos especial e extraordinário, determinando-se o retorno dos autos para eventual juízo de retratação diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir quando o reconhecimento da atividade especial depende de prova não submetida previamente à análise administrativa; e (ii) saber qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário quando os documentos comprobatórios da atividade especial já constavam do processo administrativo.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1124, firmou orientação no sentido de que o interesse de agir se configura quando o segurado apresenta requerimento administrativo acompanhado de documentação apta ao conhecimento do pedido, ainda que insuficiente à concessão do benefício, especialmente quando o INSS não oportuniza a complementação da prova.

Os efeitos financeiros do benefício previdenciário devem ser fixados a partir do momento em que a Administração Previdenciária tem conhecimento das provas necessárias ao reconhecimento do direito.

No caso concreto, a parte autora formulou requerimento administrativo em 31/08/2017, e os Perfis Profissiográficos Previdenciários que embasaram o reconhecimento da especialidade já constavam do processo administrativo (id 147552318, pág. 37/38, 39/40 e 43/45), de modo que o INSS já detinha os elementos necessários para a análise da pretensão.

Assim, caracterizado o interesse de agir e demonstrado que a documentação comprobatória foi submetida previamente ao crivo administrativo, mostra-se correta a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se o acórdão recorrido, por não se tratar de hipótese de retratação nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.912.784/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08.06.2022 (Tema 1124); STJ, REsp no 1.913.152/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08.06.2022 (Tema 1124).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000908-71.2019.4.03.6115

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: CLAUDOMIRO FERRI SANTORO

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMANTHA BREDARIOLI - SP150256-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de rejulgamento de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do v. acórdão proferido pela E. Nona Turma que, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar e deu parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer a especialidade nos períodos de 05/03/1997 a 01/04/2010 e de 01/02/2014 a 01/08/2016 e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Foram opostos embargos de declaração pelo INSS em que alegou a falta de interesse de agir da parte autora e a incorreção da fixação dos efeitos financeiros na data da DER (data de entrada do requerimento), pois o período foi enquadrado como especial com base em documento não apresentado na esfera administrativa.

Em julgamento colegiado esta Turma decidiu rejeitar os embargos de declaração.

Houve a interposição de recursos especial e extraordinário pela Autarquia Federal em que alegou a ausência de interesse de agir. Subsidiariamente, requereu a fixação dos efeitos financeiros da condenação na data da citação “(ou da intimação da juntada do documento que não acompanhar a petição inicial)”.

Por determinação da E. Vice-Presidência e em conformidade com o disposto no art. 1040, II, do CPC/2015, os autos retornaram a esta Turma, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento pelo E. Superior Tribunal de Justiça (RESP nos 1912784/SP e 1913152/SP - Tema 1124 do STJ).

É o relatório.

vn

VOTO

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

A questão relacionada ao interesse de agir e ao termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para dirimir a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo n. 1.124.

Embora o mérito da questão tenha sido julgado pelo STJ, seu resultado não é definitivo, uma vez que pendente o trânsito em julgado do acordão; porém, é certo que a configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária, ocorre quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício e o INSS não intimar o segurado para complementar a documentação ou a prova.

Por sua vez, os efeitos financeiros dos benefícios previdenciários estão vinculados à data da apresentação e conhecimento das provas necessárias pelo INSS da pretensão do segurado.

No caso em tela, nota-se que a parte autora requereu, na esfera administrativa (31/08/2017), a concessão de aposentadoria.

Do processo administrativo, verifico que os PPP que possibilitaram o enquadramento das atividades consideradas na presente ação já constavam no referido procedimento (id 147552318, pág. 37/38, 39/40 e 43/45), demonstrando que o INSS já estava munido das provas necessárias ao reconhecimento do direito da parte autora.

Destarte, caracterizado o interesse de agir, de rigor a manutenção do termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo.

Sendo assim, não se trata da hipótese de retratação para adequação ao referido decisum.

Ante o exposto, entendo hígido o julgado proferido, não sendo o caso de retratação a que alude o artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil.

Determino o retorno dos autos à Subsecretaria de Feitos da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. DOCUMENTOS JÁ APRESENTADOS NA VIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1124 DO STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que rejeitou a matéria preliminar e deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos de 05/03/1997 a 01/04/2010 e de 01/02/2014 a 01/08/2016, concedendo o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A Autarquia sustentou, nos embargos, a ausência de interesse de agir e a incorreção da fixação dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo (DER), sob o argumento de que o reconhecimento da atividade especial teria se baseado em documentos não apresentados na esfera administrativa. Após a rejeição dos embargos, foram interpostos recursos especial e extraordinário, determinando-se o retorno dos autos para eventual juízo de retratação diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir quando o reconhecimento da atividade especial depende de prova não submetida previamente à análise administrativa; e (ii) saber qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário quando os documentos comprobatórios da atividade especial já constavam do processo administrativo.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1124, firmou orientação no sentido de que o interesse de agir se configura quando o segurado apresenta requerimento administrativo acompanhado de documentação apta ao conhecimento do pedido, ainda que insuficiente à concessão do benefício, especialmente quando o INSS não oportuniza a complementação da prova.

Os efeitos financeiros do benefício previdenciário devem ser fixados a partir do momento em que a Administração Previdenciária tem conhecimento das provas necessárias ao reconhecimento do direito.

No caso concreto, a parte autora formulou requerimento administrativo em 31/08/2017, e os Perfis Profissiográficos Previdenciários que embasaram o reconhecimento da especialidade já constavam do processo administrativo (id 147552318, pág. 37/38, 39/40 e 43/45), de modo que o INSS já detinha os elementos necessários para a análise da pretensão.

Assim, caracterizado o interesse de agir e demonstrado que a documentação comprobatória foi submetida previamente ao crivo administrativo, mostra-se correta a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se o acórdão recorrido, por não se tratar de hipótese de retratação nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.912.784/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08.06.2022 (Tema 1124); STJ, REsp no 1.913.152/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08.06.2022 (Tema 1124).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação, manter o julgado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão